Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719812-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROSENO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, JOAO PAULO VIEIRA ROSENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na Execução n. 0001757-46.2017.8.07.0007, movida em desfavor de ROSENO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI E OUTRO, indeferiu a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CCS BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, bem como determinou a remessa do feito ao arquivo provisório (ID 126604842, origem). Em suas razões (ID 36404677), o agravante afirma ter requerido a pesquisa de imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, bem como junto ao sistema INFOJUD e ao CCS BACEN, no intuito de localizar bens passíveis de penhora. Assevera que o indeferimento das pesquisas causa nítido prejuízo ao credor, que tenta há anos receber o seu crédito, bem como afronta o princípio da cooperação. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido que não existe impedimento à Consulta ao CCS-Bacen, devendo ser considerado como mais um mecanismo à disposição do exequente. Sustenta, ainda, que as pesquisas não têm o condão de violar o sigilo fiscal, pois o acesso aos sistemas é restrito, sendo manuseados apenas por servidores do Poder Judiciário. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar a remessa do feito ao arquivo e o transcurso do prazo prescricional. No mérito, a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 36404678). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CCS BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, bem como determinou a remessa do feito ao arquivo provisório (ID 126604842, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não observo, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, embora o magistrado tenha remetido o feito ao arquivo provisório, nos moldes do §2o do art. 921 do CPC, não se observa a iminência do transcurso do prazo prescricional, sobretudo porque a prescrição intercorrente teve início em 16/07/2019 (ID 65871031, origem). Ademais, poderá o exequente, a qualquer tempo, promover o desarquivamento da execução caso localizados bens penhoráveis. Acrescente-se que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e o SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, mostrando-se o sistema SISBAJUD, no caso dos autos, mais eficaz, porquanto identifica valores e promove o bloqueio imediato das quantias eventualmente localizadas. Compulsando os autos, observa-se a reiteração das pesquisas via SISBAJUD e INFOJUD, em 23/02/2022, ambas infrutíferas (ID 116569959, origem). Logo, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e oportunizada a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator